Tribunal: TJMT
Processo: 0042848-42.2013.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0042848-42.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GIRA GRAOS COMERCIAL DE GRAOS LTDA - ME - CNPJ: 15.660.914/0001-56 (APELADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, retificou a sentenca.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA E RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DA INSCRIÇAO ESTADUAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DO CONTRIBUINTE NO ENDEREÇO FORNECIDO NO CADASTRO. VISTORIA
IN LOCO
. NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. APELO PROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA EM REMESSA NECESSARIA. ORDEM DENEGADA.

Não há que se falar em violação ao contraditório, a suspensão da inscrição estadual do contribuinte, se este não for localizado no endereço fornecido nos cadastros fazendários, e notificado via sistema
e-process
, não sana a irregularidade.

Apelo provido. Sentença retificada em remessa necessária. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença e recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face da sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública da Capital, nos autos do Mandado de Segurança n. 0042848-42.2013.8.11.0041, impetrado por GIRA GRÃOS COMERCIAL LTDA-ME, que concedeu a ordem mandamental para determinar ao impetrado que proceda ao
enquadramento

da empresa no Regime de Apuração Mensal do ICMS, relativo aos produtos de origem primária, nos termos do art. 79, § 1o, III, do RICMS/MT e Portaria n. 144/2006.

Sustenta, em preliminar, a ausência de prova pré-constituída, que demonstre o efetivo direito da empresa ao enquadramento no Regime de Apuração e Recolhimento Mensal do ICMS.

Assenta a legalidade e a regularidade da exclusão da empresa do regime de apuração e recolhimento mensal, porque obteve faturamento tributário médio inferior à 3.500 UPFMT, exigidas pela legislação tributária como condição
sine qua non
para fins de credenciamento no sobredito regime.

Diz, então, que foi expedida a Notificação Eletrônica n. 973416/57/27/2013, para que a empresa apresentasse a comprovação do faturamento, sob pena de suspensão do credenciamento referente apenas ao tipo 5.1.6 – Apuração Mensal de Produtos Primários: Agropecuários ou Madeira., e que diante da não localização do o estabelecimento no local indicado, suspendeu de ofício a inscrição estadual, que permaneceu com o
status
suspensa/reativada.

Esclarece que quando o contribuinte não se encontra credenciado para apuração e recolhimento mensal do ICMS, deverá fazê-lo no ato das saídas interestaduais.

Assevera que há outros impedimentos que não são objeto da presente demanda que obstam o enquadramento da empresa no Regime de Apuração e Recolhimento Mensal.

Á vista de tais fundamentos, requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões, coligidas no ID n. 4558506, o apelado diz que as razões do apelo constituem inovação recursal porque não foram aventadas na origem. Ressalta que teve a inscrição estadual suspensa sem qualquer comunicação prévia. Pede, então, pelo desprovimento do agravo.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, opinou pelo provimento do instrumento e retificação da sentença sob reexame [ID n. 5612745].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se na origem, de mandado de segurança impetrado por
Vida Grão Com. e Exportação de Cereais Ltda
., objetivando o restabelecimento do Regime de Apuração Mensal de Produtos Primários- agropecuários e madeira.

Inicialmente,

ressai que o recorrente sustenta a ausência de direito líquido e certo da impetrante, ora recorrido, cuja argumentação constitui mérito da ação mandamental, e por isso, será analisada neste momento.

Consta que a impetrante, ora apelada, constitui empresa que atua no ramo do comércio atacadista de produtos de origem primária, e foi inserida no cadastro de contribuinte do Estado de Mato Grosso e enquadrada no Regime de Apuração Mensal de ICMS, conforme art. 79, §1o, II, do RICMD/MT e Portaria 144/2006, através
E-Process
n. 5165409/13.

Referido credenciamento, ao que se infere, foi concedido por um período de 1 ano, ou seja, de 29.07.13 a 29.07.14.

A empresa alega que nesse interregno, teve a inscrição estadual suspensa de forma unilateral pelo Fisco Estadual, sem comunicação previa.

O juízo
a quo
acolheu a pretensão posta na ação mandamental e concedeu a segurança, nos seguintes termos,
in litteris
:

“[...]
a suspensão unilateral não observou os critérios e as exigências previstas em lei, sem qualquer oportunidade de defesa à empresa, violando os princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

CONCEDO A SEGURANCA pleiteada [...] determinando à autoridade coatora que proceda ao enquadramento no Regime de Apuração Mensal do ICMS, relativo aos produtos de origem primária, nos termos Art. 79. §1‘’, [11, do RICMS/MT e Portaria I1” 144/2006” [...]

Insurge-se, então, o Fisco Estadual.

Em suas razões, assevera que em procedimento de reanálise realizado pela Gerência de Informações Cadastrais, foi constatado que o contribuinte não obteve o faturamento tributário mensal exigido pela legislação tributária para fins de credenciamento no regime de apuração e recolhimento mensal do ICMS, e, por isso, foi notificado através da
Notificação Eletrônica n. 973416/57/27/2013, de 09.09.13, para apresentar a comprovação do faturamento de 3500 UPFMT, sob pena de suspensão de oficio do seu credenciamento, e que diante da inércia em cumprir a notificação formulada pelo Fisco,

foi procedida a suspensão do credenciamento.

De fato, segundo
a documentação anexada, observa-se, através das informações fornecidas pela Gerência de Informações Cadastrais – GCAD – Secretaria de Fazenda, que em 26.07.2013, a apelada requereu o regime de apuração e recolhimento mensal do ICMS, o que lhe foi deferido por um período de 1 (um) ano – 29.07.2013 a 29.07.2014, nos termos do inciso I do § 3o da Portaria no 144/2006 – SEFAZ/MT.

Ocorre que, em reanálise do processo pela Administração Fazendária constatou-se que a empresa não possuía o faturamento mensal médio equivalente a 3.500 UPFMT, relativo ao ano de 2012, o que gerou a Notificação Eletrônica no 973416/57/27/2013, intimando o contribuinte para apresentar por meio de
e-process,
o comprovante integral de que o estabelecimento cumpria com referido requisito, relativamente às saídas interestaduais de produtos primários de origem agropecuária que realizou em 2012 [ID n. 4558425, pág. 23 ].

Diante da inércia da empresa, e em razão da não localização do estabelecimento, no endereço fornecido pelo contribuinte nos cadastros fazendários, conforme o Laudo de Vistoria
in loco
n. 874627,

a Sefaz suspendeu, de oficio, a inscrição estadual da empresa, que foi posteriormente reativada a pedido da própria contribuinte.

Logo, o histórico cadastral da apelada,

demonstra que não houve violação ao contraditório, pois, conforme a legislação tributária, art. 2o, II, c/c art. 56 inc. III, da Portaria n. 114/2002 e art. 22 do RICMS
, in verbis
:

“Art. 2° Acarretar a suspensão ou cancelamento de oficio do regime de apuração e recolhimento mensal do ICMS:

(...) – o não cumprimento a intimação formulada pelo Fisco;

"Art. 56 Efetuar-se-á’ a suspensão da inscrição no CCE/MT, por iniciativa do Secretaria do Estado de Fazenda: (...)

III - quando o contribuinte não for encontrado em atividade, no local indicado no FAC.

[...]”

A propósito:

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – RECURSOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – REGIME DE APURAÇÃO E RECOLHIMENTO MENSAL DO ICMS – RICMS/2014 E PORTARIA NO 144/2006 – REQUISITOS – NÃO PREENCHIMENTO – INDEFERIMENTO DO PLEITO ADMINISTRATIVO – LEGALIDADE – PRINCÍPIO DA ISONOMIA - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO – SENTENÇA RETIFICADA – DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.

Para o enquadramento no Regime de Apuração e Recolhimento Mensal do ICMS, o contribuinte deve preencher todos os requisitos previstos no RICMS/MT/2014 e na Portaria no 144/2006.Não havendo o preenchimento dos requisitos exigidos na legislação pertinente, o indeferimento do pedido de enquadramento no regime de apuração e recolhimento mensal do ICMS não configura ilegalidade, o que implica a denegação da segurança postulada no writ” (TJMT. ReeNec 9335/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/08/2017, publicado no DJE 06/09/2017)

Desta feita, não há que se falar em violação ao contraditório e a ampla defesa, carecendo ao impetrante o direito líquido e certo, de modo que a sentença merece reforma, para o fim de denegar a segurança.

Em razão do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, e, por conseguinte, em remessa necessária, retifico a sentença para DENEGAR a segurança vindicada na ação mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020